Tribunal: TJBA
Processo: 8027222-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027222-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HERMISSON NUNES DOS SANTOS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM RELATIVAMENTE À ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. OPERAÇÃO SKYWALKER. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CORRELATOS NA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DA ADI 4109 PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária no bojo de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de armas e drogas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da contemporaneidade fixado na ADI 4109 do STF; (ii) analisar se a fundamentação da decisão coatora apresenta vícios; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contemporaneidade não se restringe à data específica dos fatos investigados, mas à atualidade da necessidade da medida para as investigações em curso. 4. A investigação da "Operação Skywalker" teve continuidade até fevereiro de 2025, sendo a prisão decretada em abril de 2025, demonstrando proximidade temporal adequada. 5. A decisão coatora apresentou fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida para apuração de organização criminosa com múltiplos núcleos de atuação. 6. Restam preenchidos os requisitos do art. 1º da Lei 7.960/89, notadamente a imprescindibilidade para as investigações. 7. As movimentações financeiras via PIX constituem indícios suficientes de participação na engrenagem criminosa investigada. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nesta extensão, denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8027222-15.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA e VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA e como paciente, HERMISSON NUNES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, nesta extensão. Salvador, .